Tribunal: TJSP
Processo: 0001789-80.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Agravo em Execução – Pedido de unificação das penas com base no art. 66, III, "a", da Lei de Execução Penal – Recurso não instruído adequadamente – Não comprovação de decisão judicial proferida pelo Juízo de Primeiro Grau acerca da unificação pretendida – Matéria que também não comporta conhecimento por extrapolar os limites da norma acima mencionada – Pretensão recursal que visa na verdade

Ementa:
Agravo em Execução – Pedido de unificação das penas com base no art. 66, III, "a", da Lei de Execução Penal – Recurso não instruído adequadamente – Não comprovação de decisão judicial proferida pelo Juízo de Primeiro Grau acerca da unificação pretendida – Matéria que também não comporta conhecimento por extrapolar os limites da norma acima mencionada – Pretensão recursal que visa na verdade a modificação do único título penal condenatório que recai sobre o sentenciado, em violação à coisa julgada – Impossibilidade – Falta de amparo legal – Agravo não conhecido.